Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750344-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON FELICIANO e ORLANDO FELICIANO contra decisão interlocutória de ID 76221817, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio imediato de bens passíveis de penhora das fiadoras. Após diversos atos processuais, a parte agravante postula a homologação da desistência desta pretensão reformatória (ID 35530219). É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.[...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil - CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator